Tribunal: STF
Processo: Rcl 89693
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto por Paulo Vitor Piñeiro da Fonseca contra decisão proferida pelo e. Ministro Alexandre de Moraes, Vice-Presidente no exercício da Presidência desta Corte, pela qual foi negado seguimento à reclamação, ao fundamento de que a controvérsia nela veiculada já havia sido examinada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.553.742/RJ.
A questão objeto da reclamação restou assim sintetizada (eDOC 13, p. 1-3):
“Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Paulo Vitor Piñero da Fonseca contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Processo 0801301-37.2024.8.19.0087) que teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE no ARE 1.553.742, Rel. Min. Presidente, e no Tema 339-RG , AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES. 
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):
‘O Reclamante ajuizou ação indenizatória por danos morais em face dos Reclamados, sustentando a divulgação não autorizada de sua imagem e nome em rede social, em contexto jocoso e vexatório, circunstância que lhe teria acarretado constrangimento público e violação aos direitos da personalidade, com amparo nos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal.
Em sentença, embora reconhecida a demonstração dos fatos narrados pelo Autor, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido indenizatório, sob o fundamento de que a conduta estaria abrangida pelo exercício regular da liberdade de expressão, e por essa razão não haveria dano moral indenizável. 
Irresignado, o Reclamante interpôs Recurso Inominado. 
Contudo, a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, mediante motivação concisa nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
[...]
Exaurida a via dos embargos, o Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontando violação direta aos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, por ter sido reputada legítima, a pretexto de liberdade de expressão, a divulgação não autorizada de sua imagem em contexto depreciativo, destacando-se, ainda, a aderência temática ao Tema 837.
O Recurso Extraordinário foi, então, objeto de processamento no Supremo Tribunal Federal por meio do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.553.742/RJ. 
Em 05/06/2025, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos à Corte de origem, para que adotasse, conforme a situação dos temas de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC. 
Em cumprimento à determinação emanada por esta Suprema Corte, a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferiu decisão em 11/06/2025 pela qual, tomando o despacho devolutivo como determinante da incidência do Tema 800, negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, sem analisar se seria o caso da aplicação dos incisos II e III, descumprindo o determinado pelo STF. 
[...]
Ocorre que, ao proceder ao novo exame, a autoridade reclamada tomou o despacho devolutivo como se fosse, por si só, determinativo da incidência do Tema 800, encerrando o juízo de conformidade pela negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, sob a premissa de que estaria apenas cumprindo a determinação de negar o seguimento fixada por esta Suprema Corte. Nesse sentido, consignou expressamente (pag. 178 e 179):
[...]
Não obstante, a decisão reclamada deixou de explicitar, de forma minimamente individualizada, as razões pelas quais a controvérsia deduzida não se amoldaria ao Tema 837, tampouco porque estaria afastada a providência do inciso III do art. 1.030, apesar de provocação específica nesse sentido.
[...]
Por conseguinte, à luz do Tema 339, a fundamentação pode ser concisa, mas há de ser idônea, não se admitindo que a mera invocação abstrata de precedente substitua o enfrentamento do ponto essencial devolvido ao Tribunal, consistente na análise da aderência ao Tema 837 e, conforme o caso, da incidência do art. 1.030, III, do CPC.’
Ao final, requer os benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito,  ‘a procedência da Reclamação, para cassar o ato reclamado, por violação à autoridade do comando devolutivo no ARE 1.553.742/RJ, com inobservância do art. 1.030, I a III, do CPC e do dever de fundamentação do art. 93, IX, da Constituição Federal, à luz do Tema 339/STF’.”

No presente recurso, o recorrente sustenta que o despacho proferido no ARE 1.553.742 possui “natureza devolutiva”, não se confundindo com julgamento definitivo do recurso extraordinário, de modo que a reclamação não pretende a revisão desse despacho devolutivo, mas, sim, “demonstrar que a autoridade de origem, ao receber a devolução, não observou o comando tal como proferido, convertendo um dever de adequação procedimental ‘conforme a situação’ em aplicação automática do Tema 800 e enquadramento obrigatório no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, sem realizar exame efetivo das hipóteses alternativas do próprio dispositivo (incisos II e III) e sem explicitar, de forma minimamente individualizada, as razões pelas quais tais caminhos não seriam aplicáveis” (eDOC 14, p. 3). Reitera, assim, a alegada existência de vício de fundamentação na decisão reclamada, uma vez que “se limitou a ancorar a negativa de seguimento em referência genérica a tema de repercussão geral, sem explicitar, de forma minimamente individualizada, as razões de subsunção do caso concreto e sem justificar a opção pelo inciso aplicável do art. 1.030, I a III, do CPC” (eDOC 14, p. 4). Alega, por fim, que o ato reclamado seria, portanto, novo e autônomo, por ter sido proferido após a devolução dos autos à origem, o que afastaria a caracterização de impugnação indireta à decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.
Requer, ao final, o exercício do juízo de reconsideração, para que seja reformada a decisão agravada; ou, subsidiariamente, o “provimento do agravo pelo Órgão Colegiado competente, para afastar o óbice de incabimento e determinar o regular processamento da RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL” (eDOC 14, p. 4).
É o relatório.  Decido.
A irresignação recursal me permite revisitar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada e, em juízo de reconsideração, alcançar entendimento diverso.
Verifica-se que o objeto da reclamação é a decisão da origem proferida no juízo de conformação previsto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, e não o despacho devolutivo desta Corte no ARE 1.553.742. Nessa medida, assiste razão à parte recorrente ao sustentar que se trata de ato  superveniente e autônomo, o que afasta a caracterização da reclamação como impugnação a pronunciamento do próprio Supremo Tribunal Federal.
Por esse motivo, reconsidero a decisão agravada e passo à nova apreciação da ação reclamatória.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
No caso, ainda que se reconheça que o ato reclamado é a decisão da origem proferida em juízo de conformação, subsiste o óbice relacionado à finalidade estrita da via reclamatória, que não se presta à revisão do modo como os tribunais de origem aplicam a sistemática da repercussão geral, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta teratologia, o que não se verifica na espécie.
No que se refere ao Tema 800 da repercussão geral, a decisão reclamada aplicou a orientação firmada por esta Suprema Corte, segundo a qual incide presunção relativa de inexistência de repercussão geral nos recursos extraordinários interpostos em causas processadas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, regidos pela Lei nº 9.099/1995. No exercício do juízo de conformação previsto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, o Tribunal de origem consignou que o recorrente não demonstrou o preenchimento dos requisitos específicos exigidos para o afastamento dessa presunção, razão pela qual concluiu pela inviabilidade do processamento do apelo extremo, com a consequente negativa de seguimento ao recurso, providência inserida no âmbito de sua competência própria. Confira-se:
 
“Diante da decisão proferida pelo STF no id. 172/173, passo a realizar novo juízo de conformidade do recurso excepcional. Nesse passo, pode-se inferir que as questões deduzidas no recurso extraordinário já foram objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, que concluiu pela ausência de repercussão geral das controvérsias que envolvem o sistema de juizado especiais (Tema 800). 
Confira-se a tese fixada no Tema em referência: Tema 800 do STF: 
‘A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados’. 
E, nesse contexto, pelo que se depreende dos autos, os requisitos supra deixaram de ser preenchidos, de modo que impossível o seguimento do recurso excepcional
À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto à luz do Tema 800 do STF.”
Na sequência, ao apreciar o agravo interno interposto na origem, a autoridade reclamada reforçou tal conclusão, assinalando que o recorrente não apresentou qualquer argumento apto a infirmar a aplicação do Tema 800 ao caso concreto, limitando-se a renovar a irresignação já examinada. Deste modo, não se verifica manifesta teratologia na aplicação do tema de repercussão geral.
Por conseguinte, não prospera a alegação de vício de fundamentação. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Na espécie, depreende-se da decisão reclamada a existência de fundamentação adequada e coerente, apta a amparar a conclusão alcançada pela autoridade reclamada, em consonância com a orientação delineada por esta Suprema Corte.
Registre-se, ainda, que a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020) 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013)
Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte ora agravante, os fundamentos que embasam a decisão reclamada guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral por ela invocado. 
Por todo o exposto, em juízo de retratação, reconsidero a decisão  proferida em 23.01.2026 (eDOC 13), e, em nova apreciação da ação reclamatória, a ela nego seguimento pelos fundamentos ora apresentados. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente